Tribunal: TJPA
Processo: 0820268-41.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820268-41.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERLON MAX DA ROCHA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, alegando constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação e justa causa na manutenção da prisão preventiva, além da existência de condições pessoais favoráveis que autorizariam a revogação da medida.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os argumentos de ausência de justa causa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando-se a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. O juízo reconheceu a prova da materialidade do crime, os indícios suficientes de autoria e a gravidade concreta dos fatos, ressaltando a possibilidade de fuga do acusado e o risco de interferência nas provas.

4. A manutenção da custódia cautelar justifica-se diante da necessidade de resguardar a ordem pública, devido à repercussão social do delito e ao potencial descrédito ao Poder Judiciário caso o acusado seja posto em liberdade.

5. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, foi considerado que estas se mostram insuficientes e inadequadas para garantir os fins processuais no presente caso, dada a gravidade e a repercussão do delito.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e devidamente fundamentada a necessidade da segregação cautelar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus conhecido e denegado, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas quando estas se revelarem insuficientes para os fins pretendidos.

______

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CPP art. 312 e art. 319.

Jurisprudência relevante citada: TJ-TO - HC nº 0000788-35.2023.8.27.2700, Rel. Jocy Gomes de Almeida, julgado em 14/02/2023; TJ-PA - HC nº 0803882-67.2023.8.14.0000, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, julgado em 25/04/2023; STJ - AgRg no HC nº 892.505/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 10/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
ERLON MAX ROCHA FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

Alega a impetrante
, em síntese, que o Paciente, policial militar, encontra-se preso preventivamente desde 3 de janeiro de 2024, acusado de crimes previstos nos arts.

121, § 2º, incisos I e IV (por três vezes) e art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c ART. 14, inciso II (por duas vezes) c/c art. 70 (parte final) e art. 29, todos do Código Penal, com incidência do art. 1º, inciso i, da lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos). Os crimes ocorreram em 28 de dezembro de 2023, em Santarém/PA.

Aduz que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da prisão preventiva na decisão de pronúncia, pontuando a existência de requisitos favoráveis.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Em razão do afastamento desta Relatora de suas atividades em virtude de viagem institucional até o dia 08/12/2024, o Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade coatora, bem como determinou o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, ID 23685485.

Em ID 23758460, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância (ID 23775587), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente em virtude da ausência de fundamentação e justa causa à manutenção da prisão preventiva, mormente pela existência de requisitos favoráveis.

No que pertine ao argumento de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar, entendo não proceder, uma vez que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 13/11/2024:

“... Nesta oportunidade considerando que todos os acusados estão presos por força de prisão cautelar, e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da
necessidade de garantia da ordem pública,
uma vez que o delito gerou sérias conturbações na cidade e a colocação dos réus em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário; 2- da
necessidade de garantia de aplicação da lei penal,
uma vez que em liberdade e sabedor da gravidade dos fatos apurados nesse processo entendo patente a possibilidade do acusado tentar se evadir dessa cidade; 3- da
conveniência da instrução criminal
eis que em liberdade os acusados poderão buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário, assim
indefiro
aos acusados o direito de recorrer em liberdade dessa decisão...”

Entendo que a decisão ora guerreada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando razões idôneas e concretas que justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente. A decisão alicerça-se nos ditames de nosso ordenamento jurídico, atendendo ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e está amparada na análise dos elementos constantes nos autos.

O magistrado de origem reconheceu a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, além de apontar, de forma clara, a existência dos pressupostos necessários à decretação/manutenção da prisão preventiva, como a garantia da ordem pública, tendo em vista as graves repercussões sociais do delito e o potencial descrédito ao Poder Judiciário caso os réus sejam postos em liberdade. Ademais, destacou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando o risco de fuga diante da gravidade dos fatos, em que o paciente, agindo em conjunto com outros denunciados, foi responsável por monitorar e localizar as vítimas, participando diretamente da execução do crime ao invadir uma residência, render as pessoas presentes e, com uso de arma de fogo, efetuar disparos contra as vítimas, ceifando a vida de três delas e tentando contra a vida de outras duas, tudo de forma premeditada e com
animus necandi
. Além disso, destacou-se a conveniência da instrução criminal, já que em liberdade o acusado poderia interferir nas provas e influenciar as testemunhas. Por essas razões, concluo que a decisão atende aos requisitos legais e às garantias processuais exigidas, mostrando-se imprescindível à preservação da ordem e da justiça

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, verifica-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se encontra amparada nos requisitos preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal, existindo nos autos prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, restando devidamente apontados os motivos ensejadores da custódia antecipada, a qual foi decretada para garantia da ordem pública.
2. Indevida a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP, quando a segregação se encontra justificada e necessária. 3. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a imprescindibilidade da sua manutenção. 4. Ordem denegada. (TJTO , Habeas Corpus Criminal, 0000788-35.2023.8.27.2700, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023 17:22:12) (TJ-TO - HC: 00007883520238272700, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/02/2023, CAMARAS CRIMINAIS) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CPB). PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. DECISÃO QUE UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA DEVIDAMENTE MOTIVADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI. INTRANQUILIDADE SOCIAL. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Analisando a referida decisão (sentença de pronúncia), constata-se que o referido decisum se encontra satisfatoriamente fundamentado nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na garantia da ordem pública, o que comprova a gravidade concreta do crime (art. 121, § 2º, inciso II, do CPB), causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado. Na decisão, o juízo asseverou que, a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. 2. No que consiste a gravidade do crime ora praticado, se reclama a imposição de resposta penal adequada e proporcional, autorizando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a despeito do princípio da presunção de inocência, que deve ser mitigado em casos como o que ora se examina. Como bem advertiu a autoridade coatora, o crime comoveu o tranquilo município, que, desprovido de contingente policial necessário, causou comoção social negativa e sentimento de insegurança. 3. Dessa forma, o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado.
4. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no writ, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. 5. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem denegada, à unanimidade. (...). (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803882-67.2023.8.14.0000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2023, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, xx de xx de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2024